Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-93.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PARTILHA. ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO NÃO VERIFICADA.

1. É pacificado na jurisprudência que no regime da comunhão parcial de bens presumem-se adquiridos pelo esforço comum de ambos os cônjuges todos os bens sobrevindos a título oneroso ao tempo da sociedade conjugal, independentemente de apenas um deles ter destinado recursos para a aquisição do patrimônio.

2. Não incide essa presunção somente se a parte interessada demonstrar a ocorrência de uma das exceções legais, entre elas a sub-rogação de bens preexistentes, que informariam a exclusividade do aquesto requisitado.

3. A redação do art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Cabia ao apelante comprovar que o bem seria fruto de sub-rogação de bens preexistentes ao relacionamento, encargo do qual não se desincumbiu a contento.

4. Não basta que o interessado alegue genericamente a ocorrência de sub-rogação de bens. É necessário comprovar robustamente toda a cadeia de sub-rogação na qual baseia o direito vindicado. Neste caso concreto, os documentos apresentados pelo réu/apelante não são suficientes para demonstrar a alegada sub-rogação de bens.

5. Precedentes: Acórdão 1675956, 0701847-05.2020.8.07.0008/APC, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação: 28/03/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1415043, 0712881-14.2019.8.07.0007/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação: 02/05/2022, Sem Página Cadastrada; etc.

6. Recurso desprovido.